Tribunal: TJDFT
Processo: 0720506-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720506-18.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: IRACI LOPES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Itaucard S.A. contra despacho proferido nos autos da ação de busca e apreensão n. 0702252-70.2022.8.07.0008, na qual o Juízo de Primeiro Grau facultou o prazo de quinze (15) dias para o ora agravante juntar Aviso de Recebimento (AR) para a comprovação da efetiva notificação do réu, sob pena de indeferimento da petição inicial (id 128488704 dos autos originários). O agravante narra que as partes firmaram acordo de concessão de crédito (cédula de crédito bancário n. 000000508808409), a ser pago em prestações mensais fixas. Relata que a agravada não adimpliu as parcelas, motivo pelo qual ingressou com a ação originária. Alega que o Juízo de Primeiro Grau determinou a emenda da petição inicial para juntada da prova da notificação em mora, não obstante os autos se encontrarem devidamente instruídos com documentação comprobatória suficiente. Sustenta que não é necessária a emenda, porquanto a mora decorre do simples vencimento, provado por carta registrada nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969. Acrescenta que se exige apenas o envio da notificação constante no contrato, o que foi realizado no caso concreto. Transcreve julgados do Superior Tribunal de Justiça a favor de sua tese. Argumenta que enviou a notificação ao endereço informado no contrato e que, pelo princípio da boa-fé dos contratos, cabe ao financiado indicar corretamente o endereço quando da contratação. A impossibilidade da entrega da notificação para constituição em mora, a seu ver, não deve penalizá-lo. Destaca que o bem em questão não pertence à agravada, que está em atraso com as obrigações contratuais e, enquanto permanecer em sua posse, poderá danificá-lo, ocultá-lo ou até mesmo transferi-lo para terceiros sem comunicar o credor e, assim, esvaziar a garantia pelas suas próprias características. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento para afastar a determinação de emenda da petição inicial, bem como recebê-la nos termos do art. 320 do Código de Processo Civil e, após, deferir a liminar de busca e apreensão do veículo Fiat Toro Endur Turb AT6, placa REN2F10, chassi 9882261PJNKE07320, Renavam 01267367056, ano 2021/2022 nos termos do art. 3o do Decreto Lei 911/1969. Pede, no mérito, o provimento do recurso com a confirmação da tutela requerida. O preparo foi recolhido (id 36589044 e id 36589045). Esta Relatoria intimou o agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso (id 36618165), o que ensejou a apresentação de petição para defender o conhecimento do recurso (id 36905609). Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. O ato impugnado no presente recurso possui o seguinte teor (id 126245324 dos autos originários): Vistos, etc. Entende-se necessário o efetivo recebimento da notificação pelo réu, para o devido cumprimento do requisito formal previsto no art. 2o, §2o do Dec.Lei 911/69, consoante entendimento dos seguintes precedentes análogos do E. TJDFT: (...) Haja vista que, nos presentes autos, no AR anexado anota-se que retornou sem cumprimento, após três tentativas, conclui-se pelo não cumprimento do requisito formal. Dessa forma, nos termos do art. 321 do CPC, faculto à parte Autora o prazo de 15 (quinze) dias para juntar nos autos AR comprovando a efetiva notificação do réu ou a notificação via protesto em cartório extrajudicial, sob pena de indeferimento. Intime-se. A leitura do ato judicial acima transcrito revela que a determinação contra a qual se insurge o agravante não possui conteúdo decisório, uma vez que não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado pelo agravante e a ameaça de que uma dessas hipóteses ocorra não justifica a interposição de agravo de instrumento. Ressalte-se que, ao contrário do defendido nas razões recursais, não houve pronunciamento judicial acerca da tutela provisória, mas tão somente prévia análise de cumprimento de requisito formal da petição inicial. A determinação contra a qual se insurge o agravante deve ser entendida como despacho de mero expediente. O art. 1.001 do Código de Processo Civil prevê que o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. Caso a determinação não seja atendida, ao sobrevir sentença de extinção do feito, o agravante poderá interpor recurso de apelação para discutir o acerto das exigências feitas pelo Juízo de Primeiro Grau. Colaciono precedentes deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. IRRECORRIBILIDADE DO ATO. HIPÓTESES DE CABIMENTO ELENCADAS NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. A decisão que determina a emenda à petição inicial pode ter conteúdo decisório. Todavia, ainda assim, para o cabimento do agravo de instrumento, é preciso que se trate de uma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. 3. No caso, não há decisão sobre tutelas provisórias nem sobre o mérito. Há apenas análise dos requisitos formais exigidos pela lei para ajuizamento da ação de busca e apreensão. 4. Para que haja mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), deve haver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988). 5. Na hipótese, a determinação de emenda à petição inicial não enseja urgência. Caso não seja procedida a emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito. Caso seja interposto o recurso cabível - apelação - a validade da notificação extrajudicial será analisada pelo Tribunal, conforme os fundamentos expressos na sentença. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1411515, 07027733920228070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 23.3.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 12.4.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRAUTIDADE DE JUSTIÇA. QUESTÃO PRECLUSA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL (TEMA 998/STJ). RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. No que tange à determinação de emenda da inicial, esta matéria não se enquadra em quaisquer das hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, nem apresenta urgência que justifique a mitigação do referido rol legal com base no Tema 998/STJ. 4.1. Não prospera a tese de que o despacho de emenda ocasiona prejuízos que evidenciem o cabimento do agravo de instrumento. Isso porque, caso a agravante não cumpra a determinação, sobrevindo, assim, sentença de extinção do feito, ela poderá manejar recurso de apelação a fim de discutir o acerto das exigências realizadas pelo juízo de origem (art. 331 do CPC). 4.2. Precedente: "AGRAVO INTERNO. DESPACHO. EMENDA À INICIAL. NÃO RECORRÍVEL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. UTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE EVENTUAL APELAÇÃO. 1. O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível. 2. Mesmo que se considere como efetiva decisão, a ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido." (5a Turma Cível, 07181331920198070000, rela. Desa. Ana Cantarino, DJe 16/12/2019). 5. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1335992, 07480037520208070000, Relator: João Egmont, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 22.4.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 6.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator por meio de decisão monocrática não conhecer de recurso caso ausente um de seus pressupostos de admissibilidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra despacho que determina emenda à inicial, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque o referido ato judicial não ostenta, regra geral, carga decisória e, por força do disposto no art. 1.001 do CPC, não comporta qualquer espécie de recurso. 3. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1229055, 07182856720198070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 5.2.2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 4.3.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do recurso por ser este manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 5 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator